Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004570-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (REPRESENTANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (REPRESENTANTE), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL –
1. PRELIMINAR DA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA No. 287 DO STF – IMPERTINÊNCIA – COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA POSSIBILITADA PELAS RAZÕES DO RECURSO – SEGURANÇA DO DIREITO DE DEFESA –
2. DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADO EM APELAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – APELO JÁ JULGADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se da leitura das razões do agravo, é possível, extrair a compreensão da controvérsia, o recurso deve ser conhecido, especialmente a fim de evitar cerceamento do direito de defesa;

2. Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto c
ontra decisão monocrática
por mim exarada, na qual
julguei extinto, sem
resolução
de mérito,
o
Habeas Corpus
no.
1004570-34.2020
,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

O agravante sustenta, em síntese, que
a
decisão
monocrática padece de nulidade por falta de fundamentação (Id. 35503957)
.

Em contrarrazões (
Id. 37465990
), a PGJ
argui
preliminar de não conhecimento
por deficiência de fundamentação e, no mérito,
pugna o
desprovimento
do agravo
, sem, contudo, sumariar seu entendimento
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020